Tribunal: STF
Processo: AI 410383
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Critério de
cálculo de complementação de aposentadoria. 3. Matéria de natureza
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento